Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-80.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000493-80.2019.8.11.0011
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: ALAN GLEISON TAVARES E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL A.S. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 94388953):
“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que a parte demandada e seus antecessores exercem a posse ininterrupta e sem oposição, dando ao imóvel usucapiendo o caráter produtivo, com animus domini, por no mínimo 10 anos (artigo 1.238, parágrafo único, do CC), deve ser mantida a sentença que declarou a aquisição dominial”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAC n. 1000493-80.2019.8.11.0011, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 4/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 97787476).
A parte recorrente alega em síntese violação aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 1.208, 1.238, 1.239 e 1.240 do Código Civil, ao argumento de que: (a) que as partes recorridas não possuem interesse de agir para propor a ação de usucapião, diante da não comprovação da posse mansa e pacífica, uma vez que o banco recorrente figura como credor hipotecário; (b) não há nos autos o necessário animus domini, visto que nunca foi comprovado o pagamento das obrigações (tributos) que incidem sobre o imóvel.
Recurso tempestivo (id. 100991968).
Contrarrazões (id. 101104464).
As partes Celso Tolon e Marcia Ivete Tavares Tolon não apresentaram contrarrazões ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 17 do CPC e artigos 1.208, 1.238, 1.239 e 1.240 do CC, está amparada na assertiva de que: (a) que as partes recorridas não possuem interesse de agir para propor a ação de usucapião, diante da não comprovação da posse mansa e pacífica, uma vez que o banco recorrente figura como credor hipotecário; (b) não há nos autos o necessário animus domini, visto que nunca foi comprovado o pagamento das obrigações (tributos) que incidem sobre o imóvel.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Comprovado que a parte demandada e seus antecessores exercem a posse ininterrupta e sem oposição, dando ao imóvel usucapiendo o caráter produtivo, com animus domini, por no mínimo 10 anos (artigo 1.238, parágrafo único, do CC), deve ser mantida a sentença que declarou a aquisição dominial.
(...) Além do memorial descritivo (Id. n. 90049383), os autores juntaram inúmeros documentos, tais como notas fiscais de compra de gado e produtos rurais de 1998 a 2018 (Id. n. 90049386 - Pág. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24), o que demonstra o preenchimento dos requisitos de posse sem oposição e ininterrupta por 10 anos, o caráter produtivo da propriedade e o animus domini.
Vale destacar que o não pagamento dos tributos que incidem no imóvel não afasta o direito à usucapião.
Portanto, os requisitos da posse mansa e pacífica, sem oposição, por 10 anos ininterruptos, estão preenchidos, nos termos dos arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil”. (id. 94388953) (g.n)
No entanto, para contrapor tais argumentos faz-se necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. (...).
3. As conclusões do tribunal de origem acerca da inexistência de animus domini e a consequente improcedência do pedido de usucapião decorreram da análise do conjunto fático-probatório, atraindo, assim, o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1641887/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça